Tribunal: TJSP
Processo: 2237643-76.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-05
Data de publicação: 2020-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000999209
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2237643-76.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente ELIECIR
DOS SANTOS GOMES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), WALTER DA SILVA E MARCO DE
LORENZI.
São Paulo, 5 de dezembro de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2237643-76.2020.8.26.0000 -Voto no 15.377
2
Voto no 15.377
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Pacte: Eliecir dos Santos Gomes
Impetrado: MM. Juiz de Direito da 5a Vara Criminal da
Comarca de Guarulhos SP
“Habeas corpus” hostilizando a prisão preventiva. 1. Prisão
cautelar que se mostra necessária para garantia da ordem pública. 2. Prisão que deve ser
mantida, mesmo à luz da Recomendação no 62, do CNJ. 3. Decisão fundamentada. Ordem
denegada.
1. Trata-se de “habeas corpus”, com pedido de
liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo em
favor de Eliecir dos Santos Gomes. Alega, em suma, que o paciente,
preso preventivamente pela suposta prática do crime de furto
qualificado, padece de constrangimento ilegal pelas seguintes razões: a)
ausência dos requisitos legais para a custódia cautelar; b) fundamentação
inidônea da decisão judicial hostilizada; c) riscos do COVID-19 ao
paciente, integrante do grupo de risco, com 68 anos de idade. Busca a
desconstituição da prisão preventiva.
O pedido de liminar foi indeferido (fls.
106/108).
A d. autoridade coatora prestou informações
(fls. 115/116).
Manifestou-se a d. Procuradoria Geral de
Justiça pela denegação da ordem (fls. 120/124).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2237643-76.2020.8.26.0000 -Voto no 15.377
3
É o relatório.
2. Inconsistente a impetração.
3. Os dados probatórios constantes dos autos
formam um cenário de fundada suspeita de que o paciente cometeu
crime de furto qualificado tentado.
Segundo consta da denúncia:
“O Ministério Público do Estado de São Paulo, por meio
do Promotor de Justiça que esta subscreve, vem, respeitosamente, à presença de Vosssa
Excelência, com fundamento no artigo 129, inciso I, da Constituição Federal, e no artigo 24
do Código de Processo Penal, oferecer denúncia em face de ELIECIR DOS SANTOS
GOMES, qualificado a fls. 06, pelos motivos que passa a expor.
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, em 03
de outubro de 2020, às 12h40min, na Rodovia Hélio Smidt
SP 019, 999, no
estacionamento Estapar T-2, Aeroporto, nesta cidade e comarca de Guarulhos, ELIECIR
DOS SANTOS GOMES tentou subtrair para si, mediante rompimento de obstáculo, coisa
alheia móvel consistente em uma bicicleta aro 26, modelo Barra Forte, de cor azul roxeada,
avaliada em R$300,00 (trezentos reais), pertencente à vítima Nilton Ferreira Pinto, crime
que somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do autor (cf. Boletim de
Ocorrência a fls.08/13 e Auto de Entrega a fls. 16/17).
Segundo o apurado, no dia dos fatos, o investigado decidiu
furtar uma bicicleta no estacionamento Estapar do Aeroporto de Guarulhos, onde avistou a
bicicleta da vítima próxima ao Centro de Manutenção da GruAirport, amarrada à vaga por
um cabo de aço.
Assim, já preparado para a prática do delito, o averiguado
aproximou-se do objeto e, utilizando-se das ferramentas que trazia consigo, rompeu o cabo
de aço que mantinha a bicicleta presa à sua vaga.
Ocorre que, sua ação foi presenciada por Nilton Franco da
Silveira que trabalhava no local, de modo que quando o denunciado ia evadir-se em posse
da bicicleta, foi abordado pelo referido funcionário que o indagou sobre a propriedade do
bem furtado e acionou o apoio de Erivaldo Souza, vigilante da Empresa Albatroz.
Verificando a tentativa de furto, os funcionários conduziram
o autor até a Delegacia de Polícia, onde a vítima foi chamada e reconheceu a bicicleta
como sendo de sua propriedade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2237643-76.2020.8.26.0000 -Voto no 15.377
4
O investigado trazia consigo 2 (dois) alicates e 1 (um)
estilete no interior de um saco de pano (cf. auto de exibição e apreensão de fls. 14/15).
Em solo policial, o acusado confessou a prática delitiva,
informando não ser a primeira vez que furtava e que os itens obtidos eram comercializados
posteriormente na “feira do rolo” (fls.06)(...)” (cf. fls. 123/125 dos autos do
processo de conhecimento).
Vale dizer, guarda plausibilidade jurídica a
imputação.
Gize-se que o “habeas corpus” constitui ação
de rito sumaríssimo, em que a cognição é estreita, de sorte a não se
afigurar instrumento processual adequado quando o desate da questão
reclame o exame aprofundado de provas e fatos, conforme tem
assentado a doutrina (cfr., por exemplo, GUILHERME DE SOUZA
NUCCI, Código de Processo Penal Comentado, RT, 9a edição, pág.
1.045) e a jurisprudência (cfr., por exemplo, STF, HC no 103.149, rel.
Min. Celso de Mello).
Não se afigura, neste sentido, possível
esquadrinhar-se a prova.
Vale dizer, existem indícios de que o paciente
cometeu crime de furto qualificado, subtraindo uma bicicleta após
romper o cabo de aço (cf. fls. 17/19 e 20/21), numa ação que traduz
um considerável grau de culpabilidade da conduta.
Além disso, existe notícia de que o paciente
ostenta diversas condenações pela prática de furto (cf. fls. 72/78), a
denotar um quadro de reiteração na prática de crime.
O cenário sugere que, em liberdade, existe uma
significativa probabilidade de que o paciente volte a delinquir. Deveras,
conforme leciona GUILHERME DE SOUZA NUCCI, a reiteração na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2237643-76.2020.8.26.0000 -Voto no 15.377
5
prática criminosa “é motivo suficiente para constituir gravame à
ordem pública, justificador da decretação da prisão preventiva”.
Com efeito, “a preservação da ordem pública
não se restringe às medidas preventivas da irrupção de conflitos e
tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências
de resguardo à integridade das instituições, à credibilidade social e
ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de
repressão às diversas formas de delinqüência” (STJ, HC no 89.467,
rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho).
Na lição de JULIO FABBINI MIRABETE, a
prisão preventiva para garantia da ordem pública justifica-se como
medida a evitar que o agente “pratique novos crimes contra a vítima
ou qualquer outra pessoa, quer porque seja acentuadamente
propenso à prática delituosa, quer porque, em liberdade, encontrará
os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida” (Código
de Processo Penal Interpretado, Saraiva, 11a edição, pág. 803).
Tudo, pois, a desnudar que a prisão preventiva,
por ora, mostra-se necessária, não sendo possível a substituição por
outra medida cautelar.
Não se olvida que a Recomendação no 62, de
17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça sugere uma série
de medidas destinadas a evitar a disseminação da pandemia de
COVID-19 no sistema penitenciário nacional, dentre elas a reavaliação
das prisões provisórias.
No entanto, a implementação destas medidas
está condicionada a uma análise das circunstâncias envolvendo o caso
concreto. Não se pode interpretar o citado ato jurídico no sentido de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2237643-76.2020.8.26.0000 -Voto no 15.377
6
conferiu um direito subjetivo do preso à obtenção dos benefícios ali
referidos, até porque não se cuida de um ato legislativo ou jurisdicional,
mas sim uma decisão de natureza administrativa. A solução há de ser
tópica, ou seja, caso a caso, tomando-se em conta os vários interesses
envolvidos.
Neste sentido, na linha do acima aduzido, tem-
se que a liberdade do paciente representa um perigo para a segurança
pública, de sorte que não é o caso de se desconstituir a prisão preventiva,
mesmo à luz da citada Recomendação no 62, do Conselho Nacional de
Justiça.
Oportuno considerar que há notícia de que a
Administração Penitenciária tem tomado medidas, no âmbito das
unidades prisionais, visando combater a pandemia (neste sentido, ofício
do Secretário da Administração Penitenciária ao Corregedor Geral da
Justiça). Na realidade, sopesando-se os interesses em jogo à luz do
princípio da proporcionalidade, sobreleva, a radicar, pelo menos por
ora, a manutenção da custódia cautelar, a segurança pública.
4. Por sua vez, o ato hostilizado encontra-se
motivado (fls. 81/83 dos autos do processo de conhecimento). Houve
análise dos fatos, com referência a circunstâncias concretas do caso, o
que permite inferir que não se cuida de decisão calcada apenas na
gravidade em abstrato do crime, lembrando que a decisão que decreta ou
mantêm a prisão preventiva não reclama fundamentação exaustiva,
bastando uma análise sucinta dos requisitos que dão ensejo à segregação
cautelar (STF, RHC no 89.972-2, rel. Min. Cármen Lúcia; HC no
86.605, rel. Min. Gilmar Mendes; HC no 62.671, rel. Min. Sydney
Sanches; STJ, HC no 154.164, rel. Min. Felix Fischer).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2237643-76.2020.8.26.0000 -Voto no 15.377
7
5. Em síntese, não se divisa, ao menos por
ora, antijuridicidade a ser reparada.
6. Ante o exposto, denego a ordem.
LAERTE MARRONE
Relator